Tribunal: TJES
Processo: 5000526-50.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-50.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA LAZARO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORA
L
. ERRO MÉDICO. PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Maria José da Silva Lázaro e José Carlos Lázaro em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral decorrente de alegada negligência médica em pronto atendimento municipal, que resultou no óbito de filha deles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve falha na prestação do serviço médico que configure a responsabilidade civil do ente público; (II) estabelecer se a ausência de produção de prova pericial compromete a aferição do nexo de causalidade entre a conduta da médica e o falecimento da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, exigindo-se apenas a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade. Contudo, nos casos de suposto erro médico, a análise técnica é imprescindível para constatar a relação entre a conduta do agente público e o resultado lesivo.
A ausência de prova pericial, essencial para verificar se houve erro médico e o nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito da paciente, impede a configuração da responsabilidade do Município. Os apelantes não requereram a produção da prova pericial, limitando-se à prova testemunhal.
A responsabilidade médica é, via de regra, baseada em obrigação de meio, devendo ser demonstrado que o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia, o que, no caso, não foi comprovado pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial, essencial para a comprovação de falha na prestação do serviço médico, impede o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público por alegado erro médico.

A responsabilidade objetiva do ente público não exime a parte de comprovar o nexo causal entre o dano e a conduta do agente público, especialmente em casos que envolvem alegação de erro médico, onde a prova técnica é indispensável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603626, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15-05-2012; STF, ARE 868610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26-05-2015; TJES, Apelação Cível n. 0000303-18.2018.8.08.0026, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05-07-2023; TJES, Apelação Cível n. 5021923-57.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5000526-50.2021.8.08.0064
.

APELANTES: MARIA JOSÉ DA SILVA LÁZARO E JOSÉ CARLOS LÁZARO.

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE
IBATIBA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

Maria José
d
a Silva L
á
zaro
e
José Carlos L
á
zaro

interp
u
s
eram recurso de

apelação em face da respeitável sentença
p
roferida pelo
ilustre
Juiz de Direito
da Comarca
de

Ibatiba
nos autos da “
a
ção
de indenização por danos morais”
ajuizada
por eles contra o
Município
d
e
Ibatiba
(e
R
enata Oliveira Emerick Barbosa
,
esta

excluída da lide
cf. decisão de
id
27438009
)
, que julgou
improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial e os
condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da

causa,
com suspensão da exigibilidade desses encargos em
virtude da gratuidade de justiça.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Em síntese, alegam [os autores] suposto erro médico no âmbito da rede pública municipal de saúde buscando responsabilizar a Profissional de Saúde e o Município pelo óbito da filha. Pedem indenização no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Contestação da médica Renata Oliveira Emerick id. 8830790, afirma que Josiane, já mantinha tratamento com profissional especialista há algum tempo, bem como havia sido atendida por outro profissional de nome Wagner, afirma que cumpriu seu dever institucional, realizou os exames e protocolos de praxe e liberou a paciente. Aduz que não há qualquer documento ou prova que demonstrem imperícia, imprudência ou negligência por parte do profissional plantonista.

[...]

Contestação do Município id. 9347124, afirma que em momento algum comprovam os elementos indispensáveis para a caracterização da responsabilidade civil.

Nas razões do recurso
(
id 9745188
)

aleg
aram
o
s apelantes
, em síntese, que:

1
) “
cuidam os autos de ação indenizatória” na qual ”pleiteiam a reparação pelos danos imateriais sofridos em razão do falecimento de sua filha, Josiane Aparecida Lázaro, vítima de negligência e imperícia no serviço de saúde do ente municipal. Josiane era advogada e empresária e faleceu aos 31 anos de idade, em menos de 24 (vinte e quatro) horas após receber alta médica do Pronto Atendimento do Município de Ibatiba/ES”; 2) “Dado o histórico da paciente e os sintomas apresentados, o plantonista imediatamente consignou
embolia pulmonar como hipótese diagnóstica”
;

3
) “
an
t
e a gravidade da hipótese diagnóstica, Josiane passou a noite no Pronto Atendimento, vindo a apresentar certa melhora durante a noite, com tratamento prescrito pelo Dr. Wagner. Entretanto, na manhã do dia seguinte, dada a
t
roca de plantões, a Dra. Renata Emerick veio a as
s
umir o caso de Josiane. A partir de então, a conduta médi
c
a adotada no t
rat
o com a paciente se estabeleceu com uma sequência de erros que ensejaram no pior pesadelo vivido pelos apelantes: Josiane veio a óbito horas depois de ter sido liberada do Pronto Atendimento do Município apelado”: 4
) “
e
m suma, a médica não solicitou a transferência da paciente; desconsiderou a hipótese diagnóstica do clínico que a antecedeu no plantão; não solicitou novos exames; suspendeu medicação adequada ao quadro de embolia pulmonar e prescreveu fármacos com efeito placebo e liberou a paciente precocemente, a qual veio óbito horas depois”;
5
) “o resultado da negligência e da imperícia na apreciação das informações, como se sabe, custou a vida de Josiane, que veio a falecer no dia 25 de março de 2020, menos de 24 horas após ser liberada do Pronto Atendimento”;
6
) “a conduta adequada seria encaminhá-la para uma unidade hospitalar adequada e não a sua liberação”;
7
) “aplicável ao caso, a teoria da perda de uma chance, porque foi retirada da paciente a oportunidade de obter uma chance de cura ou sobrevida”;
8
) caberia ao magistrado aferir a necessidade ou não da produção de provas;
9
) além da médica plantonista, foram ouvidos outros profissionais que indicaram os evidentes equívocos na conduta adotada;
10
) “a Dra. Renata Emerick [...] admite seus equívocos”

Requere
ram
o provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão
a quo
, julgando-se totalmente procedentes os pedidos insertos na peça de ingresso.”

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, prevê que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nesse modelo de responsabilidade civil do Estado adotado pela Carta Magna não há distinção entre a responsabilização pela prática de atos comissivos ou omissivos, tampouco se exigindo do particular lesado a demonstração de culpa dos agentes públicos. A distinção constitucional ocorre apenas quanto ao direito de regresso do ente público, onde se cuida de responsabilidade subjetiva, pois compete à Administração provar dolo ou culpa do causador do dano para haver em regresso o que pagou a título de indenização (CF, art. 37, § 6°, 2ª parte).

De acordo com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal “a ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.” (RE 603626, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, publicado em 12-06-2012).

Nessa linha, “a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público” (STF, ARE 868610 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, Processo Eletrônico DJe-128 Divulg 30-06-2015 Public 01-07-2015).

É cediço também que a “responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de prestar tratamento adequado, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente.” (TJ-ES., Apelação cível n. 0000303-18.2018.8.08.0026, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 05-07-2023, data da publicação/fonte: DJe 24-08-2023).

Dito isso, tem-se que para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar a existência
(ou não)
de ato ilícito e se resta comprovado o nexo de causalidade entre o dano e as condutas d
o
agente do
Município
.

Os recorrentes alegam que a médica, enquanto agente do hospital municipal, concorreu culposamente para a morte da filha deles, tendo em vista “o resultado da negligência e da imperícia na apreciação das informações”, quando a “conduta adequada” seria encaminhar a paciente “para uma unidade hospitalar adequada e não a sua liberação”.

No entanto, a meu sentir os apelantes não lograram produzir prova suficiente de que a médica que atuou no caso agiu com imperícia ou negligência.

Na decisão do id 9745153, o magistrado então condutor do processo determinou intimação das partes para informarem se tinham outras provas a produzir, “especificando-as e justificando sua necessidade”, ao que seguiu manifestação dos apelantes requerendo apenas produção de prova testemunhal (id. 9745156), insuficiente para demonstração do fato constitutivo de direito alegado, porque “nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto” (TJ-ES., Apelação cível n. 5021923-57.2022.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento 10-06-2024, data da publicação/fonte: Dje 18-06-2024 )

Certo é que
a falta da prova técnica deu-
se
por
deliberação
d
os
apelante
s

ao
não
requerer
em

produção de prova pericial
, o que implic
a em incerteza acerca da alegada
falha na prestação do serviço.

Esta
colenda
Quarta Câmara Cível
já se pronunciou no sentido
de que
“é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde”
(Apelação Cível n.
0003322
-
55
.201
8
.8.08.00
48
,
Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
data do julgamento:
0
5
-0
9
-202
4
).

Em síntese, em que pese tratar-se de hipótese de responsabilidade objetiva, não demonstrado nexo de causalidade entre conduta de agente do serviço de saúde municipal e o dano suportado pelos apelantes, não há como reconhecer responsabilidade civil do apelado que o sujeito à obrigação de indenizar.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e
nos termos do artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
majoro a verba sucumbencial para 12% (doze por cento)
do valor atualizado da causa, ficando mantida a suspensão da exigibilidade do encargo, nos termos do art. 98, § 3º,do diploma legal mencionado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.